Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONCERTO VERBAL. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. CONTRATANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. ACORDO CELEBRADO PELO ANTIGO PATROCINADO. CRÉDITO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUALMENTE ACERTADOS. CRÉDITO DA TITULARIDADE DO CONTRATANTE/RÉU. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA DE ARRESTO. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. AFERIÇÃO DO CONCERTO HAVIDO, DO TRABALHO DESENVOLVIDO E DO DEVIDO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Lastreada a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais em concerto verbal firmado entre as partes sob a regulação da cláusula de êxito, destituído o primitivo contratado, inviável, na conformidade do devido processo legal, que, aviando pretensão de cobrança do que lhe reputa devido sem que haja subsistência do concerto havido e dos termos que o modularam, inexistindo, pois, título representativo do crédito almejado, seja arrestado parte do crédito obtido pelo contratante no bojo da ação que inicialmente patrocinara, pois demanda a medida constritiva aferição da subsistência do crédito e da sua expressão, posto que ninguém pode ficar desprovido do seu patrimônio à margem do devido processo legal, tornando insubsistentes os pressupostos para concessão da tutela provisória almejada, ainda que de natureza cautelar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.